Tribunal: TJMT
Processo: 1010608-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010608-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL CENTRAL - ADBC - CNPJ: 04.528.424/0001-84 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO CANNIZZA GIGLIO - CPF: 218.701.968-30 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e determinou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA n.o 6405/2023), reconhecendo a imunidade tributária da Associação
Dehoniana
Brasil Central - ADBC quanto à cobrança do IPTU dos exercícios de 2018 a 2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a entidade religiosa faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal, afastando a exigência do IPTU sobre o imóvel objeto da execução fiscal.

3. Discute-se, ainda, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico, ao invés de arbitramento por equidade, conforme sustentado pelo Município.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal estabelece imunidade tributária para templos de qualquer culto, abrangendo patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ dispõe que o ônus de comprovar eventual desvio de finalidade do imóvel recai sobre o Fisco, e não sobre a entidade beneficiada pela imunidade.

6. No caso concreto, a Associação
Dehoniana
Brasil Central - ADBC comprovou sua condição de entidade religiosa sem fins lucrativos, bem como a destinação do imóvel às suas atividades essenciais. O Município não apresentou prova capaz de afastar a presunção de que o bem se destina a essas finalidades.

7. A ausência de edificação no imóvel não descaracteriza, por si só, a imunidade tributária, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

8. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do STJ de que a fixação por equidade é admitida apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"
1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'b', da CF/88 abrange os imóveis vinculados às finalidades essenciais de entidades religiosas, cabendo ao Fisco comprovar eventual desvio de destinação. 2. A ausência de edificação no imóvel, por si só, não afasta a imunidade tributária. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, salvo hipóteses excepcionais de arbitramento por equidade.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "b"; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 385091, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma,
DJe
17.10.2013; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.678.426/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma,
DJe
24.11.2020; STJ, REsp n. 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1010608-51.2023.8.11.0002
, acolheu a
exceção de
pré
-executividade
apresentada pela

Associação
Dehoniana
Brasil Central - ADBC
e determinou o
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA n.o 6405/2023)
, reconhecendo a
imunidade tributária da entidade
quanto à cobrança do
IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2022
.

Inconformado, o
Município de Várzea Grande
interpõe apelação, argumentando, em síntese, que
a imunidade tributária dos templos de qualquer culto não pode ser presumida, devendo ser demonstrada pela entidade religiosa
e que,
na ausência de construção e de uso comprovado para fins religiosos, não há como afastar a tributação municipal
. Além disso, sustenta que os
honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser arbitrados por equidade
, nos termos do
art. 85, §8o, do CPC
, haja vista que a
Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda
.

Ao final, requer a
reforma da sentença
para o reconhecimento da
exigibilidade do crédito tributário
e o
prosseguimento da execução fiscal
.

Em contrarrazões, a
Associação
Dehoniana
Brasil Central - ADBC
refuta os argumentos do Município, defendendo que
o imóvel em questão se destina diretamente às atividades essenciais da entidade
e que, conforme jurisprudência dos
Tribunais Superiores
,
não cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a destinação do bem, mas sim ao Fisco o dever de demonstrar que o imóvel não está vinculado às finalidades institucionais da entidade religiosa
.

Aduz que a
presunção de destinação religiosa deve prevalecer
, uma vez que a
associação é reconhecida como entidade sem fins lucrativos, regularmente constituída e com comprovada atuação na formação religiosa e pastoral
. Ao final, pugna pela
manutenção da sentença
que
reconheceu sua imunidade tributária
e determinou o
cancelamento da CDA n.o 6405/2023
.

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula 189 do STJ.

Cuiabá, data registrada no
sistema.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação interposto, por ser próprio e tempestivo, bem como pelo preparo regular.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município De Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1010608-51.2023.8.11.0002, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela
Associação
Dehoniana
Brasil Central - ADBC
e determinou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA n.o 6405/2023), reconhecendo a imunidade tributária da entidade quanto à cobrança do IPTU dos exercícios de 2018 a 2022.

Na sentença, o magistrado de origem fundamentou sua decisão na imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal, destacando que a associação religiosa preenche os requisitos exigidos para a fruição do benefício.

Cinge-se a controvérsia em definir se a Associação
Dehoniana
Brasil Central - ADBC faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal, de modo a afastar a exigência do IPTU incidente sobre o imóvel localizado na Alameda Júlio Muller, n.o 1310, Quadra 309, Lote 939, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, referente aos exercícios de 2018 a 2022.
Além disso, a apelação também questiona a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico obtido, sob o argumento de que deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda.

Pois bem.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 150, VI, "b", e § 4o, estabelece a imunidade tributária dos templos de qualquer culto, nos seguintes termos:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI -
instituir
impostos sobre:

[...]

b) templos de qualquer culto;

[...]

§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.

Diferentemente da isenção, em que o ônus de comprovar o enquadramento no benefício recai sobre o sujeito passivo, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que, no caso de imunidade tributária, cabe ao Ente Tributante demonstrar a situação excepcional que justificaria a exigência do tributo.

Além disso, tanto o STF quanto o STJ têm reiterado que, em razão da
imunidade tributária
e da presunção de que os bens são destinados às atividades da entidade religiosa, esta não tem o dever de apresentar qualquer comprovação para usufruir do benefício
,
como cito:

“Imunidade. Entidade de assistência social. Artigo 150, VI, c, CF. Imóvel vago. Finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. 1. A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma
imunitória
se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo
beneplácito
concedido pelo constituinte. 2. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz. 3. No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção. 4. Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública. 5. A constatação de que um imóvel está vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. A sua não utilização temporária deflagra uma neutralidade que não atenta contra os requisitos que autorizam o gozo e a fruição da imunidade. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (STF - RE 385091, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma,
DJe
17.10.2013)

“A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de
pré
-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória. Precedentes:
AgRg
no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
16/3/2011;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
21/11/2012”. (STF -
AgRg
no
AREsp
729.299/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
DJe
28/9/2015).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ITBI. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA, DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ART. 150, VI, b DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EMITIDO PELO ENTE TRIBUTANTE. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS QUE CABE AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA PREVISTA NO ART. 37, §§ 1o. E 2o. DO CTN. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6. Ademais, verifica-se que, tal como destacado pela Corte de origem,
em se tratando de entidade religiosa, caberia à Fazenda Pública apresentar prova de que o terreno adquirido estaria desvinculado da destinação institucional, visto que há presunção de que o imóvel é associado às atividades essenciais religiosas
. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
. 417.964/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
15.4.2014;
AgRg
no
AREsp
. 444.193/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
10.2.2014;
AgRg
no
AREsp
. 380.953/ES, Rel. Min. ELIANA CALMON,
DJe
14.11.2013. [...]”.

(STJ -
AgInt
no REsp n. 1.678.426/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020,
DJe
de 24/11/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. [...] ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se a recorrida de entidade religiosa, há presunção relativa de que o terreno adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional. 2. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
380.953/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.11.2013;
AgRg
no
AREsp
239.268/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
12.12.2012;
AgRg
no Ag 849285/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17.5.2007;
AgRg
no REsp 1215119/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4.4.2011. 3. Agravo regimental não provido”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 444.193/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014,
DJe
de 10/2/2014.)

No caso concreto, verifica-se que a Associação
Dehoniana
Brasil Central - ADBC demonstrou ser entidade religiosa e sem fins lucrativos, conforme seus estatutos (Id. 242787650), além de comprovar que o imóvel se destina à instalação do Seminário Padre Dehon, atividade diretamente ligada às suas finalidades institucionais.

O Município de Várzea Grande, por sua vez, não logrou êxito em produzir prova apta a afastar a presunção de destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade religiosa, limitando-se a alegar que o terreno está vago e sem edificação.

Sob esse prisma,
a ausência de construção não pode, por si só, ser considerada motivo suficiente para afastar a imunidade tributária, especialmente quando restar demonstrado que o imóvel está vinculado a uma destinação institucional.

Assim, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e determinou o cancelamento da CDA n. 6405/2023.

Quanto à alegação de que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, sob o fundamento de que a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, na procedência do incidente de exceção de
p
ré
-
executividade, ainda que haja extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, é devida a condenação em honorários advocatícios, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Os honorários sucumbenciais,
via de regra
, são fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa, sendo a fixação por equidade admitida somente em hipóteses excepcionais, quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)
”

No caso concreto, não se verifica nenhuma dessas circunstâncias que justifiquem a adoção do critério equitativo, devendo ser mantida a condenação honorária tal como fixada na sentença.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande, mantend
o a decisão recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025